Tribunal: TJES
Processo: 5003269-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003269-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A tutela provisória de urgência deferida deve observar os limites do pedido formulado na petição inicial, sob pena de configurar julgamento ultra petita, vedado pelo art. 492 do CPC.

2 - É admissível a intervenção do Poder Judiciário para determinar medidas emergenciais que assegurem direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado, em casos de omissão ou inércia da Administração Pública.

3 - A ampliação dos efeitos da tutela provisória para além do quanto pleiteado pelo Ministério Público impõe à parte ré obrigação excessiva, em afronta ao princípio da congruência.
4 - A decisão que extrapola os limites do pedido deve ser parcialmente reformada para ajustá-la aos termos da tutela requerida.
5 - Recurso parcialmente provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003269-89.2025.8.08.0000

Agravante:

Companhia Espírito Santense de Saneamento

Agravados:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo e
Município de São Gabriel da Palha

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, por meio da qual, em sede ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor da Companhia Espírito Santense de Saneamento e do Município de São Gabriel da Palha, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar “
aos requeridos que realizem, no prazo máximo de 3 (três) meses, levantamento detalhado das edificações mencionadas, indicando quais possuem esgotos ligados à rede pluvial ou diretamente a cursos d'água e procedam às notificações para regularização, promovam, no prazo máximo de 12 (doze) meses, a execução de todas as obras indispensáveis à regularização do sistema de esgotamento sanitário no Bairro Santa Rita, incluindo a reparação das tubulações e sistemas de coleta danificados e a Proibição e adequação de ligações irregulares à rede pluvial ou aos cursos d'água.
”

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) a origem do extravasamento noticiado na exordial da ação civil pública não decorre da rede coletora de esgoto da CESAN, mas sim de uma rede antiga e possivelmente desativada, de responsabilidade do Município de São Gabriel da Palha; (b) a decisão judicial impõe obrigações que extrapolam o planejamento estratégico de universalização dos serviços de saneamento, já estabelecido no Contrato de Programa nº 19092019.03 e em seu Termo Aditivo nº 01, o qual prevê a universalização dos serviços até setembro de 2029; (c) há invasão do Poder Judiciário em matéria de competência administrativa e interferência na modelagem de políticas públicas, o que configura ativismo judicial e afronta ao princípio da separação dos poderes; (d) a decisão impõe à CESAN um substancial aporte financeiro imediato, sem previsão orçamentária, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (e) a obrigação imposta pela decisão agravada compromete o planejamento estratégico do Estado do Espírito Santo na universalização dos serviços de saneamento, que deve ocorrer de forma gradual e progressiva, conforme previsão legal.

Decisão (id 12604047) deferindo parcialmente o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (id 13446053), pela incolumidade da decisão agravada.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id 13738678), pelo provimento parcial do recurso “
reformando-se o decisum proferido pelo juízo a quo nos termos da decisão de id 12604047.
”

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a Companhia Espírito Santense de Saneamento se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, por meio da qual, em sede ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor da Companhia Espírito Santense de Saneamento e do Município de São Gabriel da Palha, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar “
aos requeridos que realizem, no prazo máximo de 3 (três) meses, levantamento detalhado das edificações mencionadas, indicando quais possuem esgotos ligados à rede pluvial ou diretamente a cursos d'água e procedam às notificações para regularização, promovam, no prazo máximo de 12 (doze) meses, a execução de todas as obras indispensáveis à regularização do sistema de esgotamento sanitário no Bairro Santa Rita, incluindo a reparação das tubulações e sistemas de coleta danificados e a Proibição e adequação de ligações irregulares à rede pluvial ou aos cursos d'água.
”

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) a origem do extravasamento noticiado na exordial da ação civil pública não decorre da rede coletora de esgoto da CESAN, mas sim de uma rede antiga e possivelmente desativada, de responsabilidade do Município de São Gabriel da Palha; (b) a decisão judicial impõe obrigações que extrapolam o planejamento estratégico de universalização dos serviços de saneamento, já estabelecido no Contrato de Programa nº 19092019.03 e em seu Termo Aditivo nº 01, o qual prevê a universalização dos serviços até setembro de 2029; (c) há invasão do Poder Judiciário em matéria de competência administrativa e interferência na modelagem de políticas públicas, o que configura ativismo judicial e afronta ao princípio da separação dos poderes; (d) a decisão impõe à CESAN um substancial aporte financeiro imediato, sem previsão orçamentária, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (e) a obrigação imposta pela decisão agravada compromete o planejamento estratégico do Estado do Espírito Santo na universalização dos serviços de saneamento, que deve ocorrer de forma gradual e progressiva, conforme previsão legal.

Pois bem.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Tal como externei na decisão na qual deferi parcialmente o efeito suspensivo postulado pela agravante, em que pese a argumentação da agravante acerca do planejamento estratégico com meta de universalização do serviço de esgotamento sanitário de 100% no Município de São Gabriel da Palha até 20/9/2029, conforme Contrato de Programa nº 19092019-03, bem de se ver que a demanda inicial retratou o
caráter emergencial
dos reparos da rede de esgoto existente, ao delinear como causa de pedir a má prestação de serviços de esgotamento sanitário no Bairro Santa Rita daquela municipalidade, notadamente em relação a 03 (três) imóveis de moradores na Rua José Canal, diante do entupimento que causa extravasamento de resíduos/dejetos nas tubulações internas de tais residências, comprometendo a saúde pública, a estrutura das casas e da rua, com risco de desmoronamento e de dano ao meio ambiente com a contaminação do solo e dos cursos d’água.

Aliás, consta da inicial que o objetivo está delineado na “premente necessidade de reparos na rede já existente”, o que, a princípio, justifica a intelecção externada na decisão agravada no sentido de que
“Os documentos anexados à inicial corroboram a alegação de má prestação do serviço de esgotamento sanitário pela CESAN, bem como a omissão do Município em fiscalizar e adotar medidas corretivas. A continuidade da situação narrada nos autos expõe os moradores a sérios riscos de saúde, desabamento de estruturas e contaminação ambiental. A demora na adoção de medidas pode agravar os danos já constatados, além de comprometer o direito fundamental à moradia e ao meio ambiente equilibrado. As medidas exigidas mostram-se adequadas e fornecidas, para cessar os danos em curso e prevenir a ocorrência de novos prejuízos.”

Daí observo que a intelecção externada pelo magistrado singular está em harmonia com o entendimento já aplicado no âmbito deste TJES, no sentido de que “
[...]

o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido de que “A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade,
em casos emergenciais
, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.” (STF-ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018) (grifo nosso).[...]”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000095-14.2021.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Oct/2021).

Cumpre ainda acentuar que
“É lícita a intervenção do Poder Judiciário para impor ao Estado a execução de medidas emergenciais necessárias à garantia de direitos fundamentais, mesmo em hipóteses de omissão administrativa prolongada.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007130-20.2024.8.08.0000, Magistrado:ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Dec/2024).

A propósito, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA OBRIGATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 19 DA LEI Nº 4117/65. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO INEFICIENTE. DISTRITO DE BARÃO DE GUACUÍ. MUNICÍPIO DE GOUVÊA. SERVIÇO PÚBLICO E ESSENCIAL QUE NÃO ATENDE À TOTALIDADE DA POPULAÇÃO LOCAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ETE JÁ EXISTENTE. NECESSIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL E POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRAZO PARA REALIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 19 da Lei nº 4.717/65 - aplicável por analogia à Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) -, o cabimento do reexame necessário limita-se às hipóteses de carência ou improcedência da ação, sendo indiferente o fato de a Fazenda Pública figurar no polo passivo da demanda.

2. A norma inserta no art. 225, caput, da CR/88, consagra o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, na medida em que a existência de um ambiente sadio configura-se extensão própria do direito à vida - e de sua inerente dignidade -, de modo que devem ser estabelecidas medidas obstativas de abusos ambientais de quaisquer naturezas.

3.
Especificamente quanto ao sistema de esgotamento sanitário, inegável que sua implantação, além de evitar a poluição e degradação ambiental, reflete diretamente no direito à saúde da população, também assegurado constitucionalmente (art. 196, da CR/88), tendo em vista o risco de disseminação de doenças veiculadas pelas águas e solo contaminados.

4.
Constatada a omissão da municipalidade na implantação do sistema de esgotamento adequado, com o devido tratamento do esgoto e seu lançamento de forma apropriada no meio ambiente, possível a intervenção do Poder Judiciário para compelir a Administração ao cumprimento de suas obrigações, de forma a assegurar o direito ao meio ambiente equilibrado e à saúde da população.

5.
Não obstante o significativo relevo do tema contemporâneo pertinente à "reserva do possível", o alto significado social que se reveste o direito fundamental ao meio ambiente sadio e equilibrado não pode ser menosprezado pelo intérprete, sob pena de compactuar com a inação irresponsável do Estado, mormente quando o óbice orçamentário é invocado de forma estéril e com a finalidade exclusiva de desvinculação da obrigação constitucionalmente outorgada ao Poder Público.

8. O prazo fixado pelo Magistrado a quo para implementação das medidas necessárias à instalação e funcionamento do sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário, além de constar de previsão expressa de lei (art. 54, IV, da Lei nº 12.305/2010), não se apresenta desarrazoado, seja em face da sua importância (acesso a serviço público essencial) ou porque ente municipal afirma que já vem envidando esforços para solução da questão. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.235789-9/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)

Ocorre que, no ponto impugnado, a decisão foi proferida em maior extensão do que o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público, de modo que, a teor da jurisprudência do STJ,
“Se o julgador extrapola os limites da causa, delineados pelo autor na petição inicial, e condena o réu em quantidade superior à requerida, incorre em julgamento ultra petita e, por conseguinte, viola os arts. 128 e 460, caput, do Código de Processo Civil.
” (REsp n. 1.565.847/PA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016.), valendo acrescentar que a mesma corte uniformizadora ainda orienta que
“A decisão que julga além dos limites da lide não precisa ser anulada, devendo ser eliminada a parte que constitui o excesso. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 1.339.385/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019.).

Afinal, observei que a tutela de urgência postulada pelo MPES está delimitada nestes termos:

i) a realização – no prazo máximo de 3 (três) meses a partir da concessão da medida liminar – do levantamento que retrate a situação das edificações dos consumidores apontadas nestes autos, informando quais delas encontram-se com seus esgotos ligados à rede pluvial, ou diretamente em cursos d’água, e que encontram-se com abalo estrutural em razão da rede de esgoto, e demonstrando ter procedido às devidas notificações desses moradores, para realização das referidas obras de regularização;

ii) promover, no prazo máximo de 12 (doze), também contados da concessão da liminar,
a realização de todas as obras necessárias à reparação dos sistemas de esgotamento sanitários que se encontram em processo de erosão
das residências informadas nos autos
, das vias públicas, bem como da correta destinaria do fluxo de tais esgotos para destinação que não implique em despejo no fluxo de água pluvial.

Sucede que, a despeito do segundo item da tutela de urgência postulada pelo agravado, delimitar o pleito de promoção da realização de todas obras necessárias à reparação dos sistemas de esgotamento sanitários que se encontram em processo de erosão
das residências informadas nos autos
, diga-se de passagem de 03(três) munícipes (Maria da Penha de Martins Campagna, Ana Goreti Parelli e Leonir Campagna), o magistrado singular, por sua vez, incorreu em julgamento
ultra petita
, ao exorbitar o pedido e determinar que a agravante e a municipalidade “
[...] promovam, no prazo de 12(doze) meses,
a execução de todas as obras indispensáveis à regularização do sistema de esgotamento sanitário no Bairro Santa Rita
, incluindo a reparação das tubulações e sistemas de coleta danificados e a Proibição e adequação de ligações irregulares à rede pluvial ou aos cursos d'água.”

Logo, tal circunstância denota o receio de dano irreparável à esfera jurídica da agravante de ser impelida ao cumprimento de tutela jurisdicional de urgência que aparentemente ultrapassa o pedido formulado na petição inicial, conforme inclusive pontuado pela Procuradoria de Justiça no sentido de que
“os pedidos exordiais revelam, ao menos no primeiro momento, um limitador da tutela jurisdicional, devendo guardar correlação com os atos decisórios, em observância ao princípio da congruência. Logo, é imprescindível que, ao proferir a decisão, o julgador amolde-a aos termos daquilo que foi pleiteado na peça de ingresso, sob pena de incidir em julgamento citra, extra ou ultra petita.”

Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para que, quanto ao segundo item deferido na decisão agravada, a tutela de urgência fique adstrita ao pedido inicial, a fim de que os réus “promovam no prazo máximo de 12 (doze), também contados da concessão da liminar, a realização de todas as obras necessárias
à reparação dos sistemas de esgotamento sanitários que se encontram em processo de erosão das residências informadas nos autos
, das vias públicas, bem como da correta destinação do fluxo de tais esgotos para destinação que não implique em despejo no fluxo de água pluvial”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.